Tribunal: CARF
Processo: 15471.000313/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000313/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.097 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FERNANDO CHINAGLIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1993, 1994
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do recolhimento (Súmula CARF no 91). Deve
ser afastada a prescrição e restituídos os autos à origem para verificação da existência
e disponibilidade da restituição pleiteada.
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o prazo de dez anos para apresentação do pedido
de ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem que realize a análise do
crédito considerado decaído

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000313/2007-73
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O presente processo origina-se de outro processo (13710.001194/2003-57), o qual
consignava pedido de restituição de créditos oriundos de PIS/Pasep, Cofins e IRRF.

Mediante o despacho de fls. 271, foram transferidos para este processo a parte do
pedido relativamente ao IRRF, em virtude da competência regimental desta DRJ. No que
toca à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o pedido foi analisado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - II.
Os documentos formadores deste processo são cópias dos originais constantes
daquele outro.
Dessa forma, o presente processo tem por objeto o pedido de restituição (fls. 03/17)
de R$ 3.146,87 (fls. 45) de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Em resumo, a
interessada alega que esse valor teria sido recolhido a maior no período de maio de 1993 a
junho de 1994, por ter supostamente recolhido o tributo na sistemática da Lei n° 8.383, de
1991, quando deveria fazê-lo nos termos da Lei n° 8.541, de 1992, gerando uma diferença
em virtude da conversão pela Ufir na data do pagamento, em vez de proceder a conversão
no dia anterior à data do pagamento.

Mediante o Despacho Decisório datado de 12/02/2004 (fls. 222/223), a autoridade
competente indeferiu o pedido de restituição, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pela interessada, sob o argumento de que ocorreu a decadência, uma vez que o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos,
contados da extinção do crédito tributário, com base nos artigos 165, I e 168, I, da Lei n°
5.172 e no Ato Declaratório SRF n° 96/99.
A interessada contestou o despacho decisório mediante a manifestação de
inconformidade de fls. 238/265, argumentando, em síntese, que:
a) não ocorreu a decadência. O artigo 168 do CTN deixa claro que o direito de
pleitear a restituição tratada pelo artigo 165, I, extingue-se com o decurso de prazo de cinco
anos contados da data da extinção do crédito tributário;
b) se o contribuinte pagou o tributo antes do lançamento, o termo inicial do prazo
para restituição é o lançamento por homologação;
c) o lançamento é prerrogativa exclusiva da administração. Para efetuá-lo a Fazenda
Pública tem um prazo decadencial de cinco anos. Não tendo ocorrido lançamento por
homologação, por ficção, considera-se o lançamento homologado cinco anos após a
ocorrência do fato gerador, prazo decadencial, se a lei não fixar prazo para a homologação,
e se não se tratar de comprovada existência de fraude, dolo ou simulação (CTN art. 150, §
4o);
d) portanto, a decadência alegada pela decisão recorrida no pedido de restituição
interposto pela interessada, ainda não ocorreu;
e) firmou-se no STJ, o entendimento de que nas ações em que versem sobre tributos
lançados por homologação (art. 150 do CTN), o prazo para restituição é de 10 anos, ou
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

seja, 5 anos decadenciais para a Fazenda efetuar a homologação do lançamento (§ 4o),
mais 5 anos contados a partir da homologação expressa ou tácita das informações
declaradas pelo contribuinte, prazo prescricional, portanto, do direito do contribuinte para
reaver tributo pago a maior e/ou indevidamente (art. 168,1 do CTN);
f) da mesma forma, a própria Administração Fazendária pacificou a questão em
reiteradas decisões de diversas Câmaras do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda entendendo que não havendo lançamento anterior, a prescrição ocorre somente
após 10 anos contados da data do pagamento;
g) a Nota 577 do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal e
Coordenação do Sistema de Tributação, de 24 de agosto de 2000, referente a tributos e
contribuições federais, decadência e termo inicial, a qual, com o fito de impedir a geração
de controvérsias sobre o termo inicial para a contagem do prazo decadencial a que se refere
o artigo 173 do CTN, concluiu que para as contribuições sociais, inclusive contribuição
sobre o lucro líquido e contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, o prazo decadencial será
de 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído, em plena consonância com o artigo 45, da Lei 8.212;
h) não cabe aplicação da Lei Complementar 118/2005. O STJ já se manifestou no
sentido de ser indevida a aplicação da referida norma por ser incabível a caracterização da
mesma como interpretativa bem como por ofensa aos Princípios da Irretroatividade,
Anterioridade, Moralidade e Boa-fé, e ofensa à tripartição dos poderes;

i) no mérito, tem direito à restituição em função de ter efetuado o pagamento de
seus impostos e contribuições conforme determinava a Lei 8.383/91, que havia sido
parcialmente revogada, de forma tácita, pela Lei 8.541/92, o que conseqüentemente
resultou em recolhimento de valores a maior de tributos, os quais são objeto de restituição
nos termos da IN n° 21/97, alterada pela IN n° 73/97 e IN n° 210/2002.

Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 12/14.838 ( e-fl. 277 ), que recebeu a seguinte ementa:

Normas gerais de direito tributário
Ano-calendário: 1993, 1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM. PRAZO.
CINCO ANOS. PAGAMENTO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou- contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
esta entendida como sendo a data do pagamento do tributo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1993, 1994
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no
processo.
DECISÕES DO
CONSELHO
DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

Por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do
Código Tributário Nacional, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância.
Irresignado, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.290), no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos do recurso inicial, ou seja, de que não ocorrera a decadência
do direito de pleitear a restituição dos recolhimentos tratados nos presentes autos pois:
“...a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para homologar
expressamente o lançamento feito pelo contribuinte, sob pena de, não o fazendo,
ser tacitamente homologado no 5° e último ano. Somente a partir deste
momento, qual seja, a homologação expressa, ou na -sua--falta, a tácita- na
hipótese em que não houve homologação expressa, pelo órgao administrativo,
inicia a fluência do prazo de 05 (cinco) anos para que a Fazenda Pública cobre
executivamente o crédito devidamente constituído pelo lançamento. É o que se
depreende da leitura do parágrafo 4°, do artigo 150, e inciso l, do artigo 113,
ambos do Código Tributário Nacional.”

Ao final, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da
tempestividade do pedido de restituição.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente quanto ao prazo prescricional, conforme
a seguir demonstrarei.
Mas, primeiramente, é necessário esclarecer que a existência do indébito não será
discutida no presente voto pois não foi objeto de análise nem pela autoridade fiscal e nem no
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

julgamento de primeira instância, pois o que se debate nos autos é simplesmente o prazo para
repetir administrativamente um indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A autoridade fiscal não analisou os argumentos da recorrente (apresentados
apenas em sede de recurso) de que extratos fornecidos pela própria RFB demonstrariam o
indébito. O despacho decisório de e-fls. 225/226 indeferiu a compensação realizado
exclusivamente sob o argumento da decadência do direito de utilizar os DARF visto que
recolhidos há mais de cinco anos do dia do protocolo do pedido de restituição de e-fls. 04.
DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
A questão do prazo decadencial em casos como o presente já se encontra
consolidado por meio da Súmula CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72,
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Referida súmula é decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no
561.908, e apreciada nos autos do Recurso Extraordinário no 566.621, do que resultou a
publicação em 11/10/2011 do acórdão assim ementado:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta
a aplicação combinada dos arts. 150, §4o , 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/2005, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem
como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao
princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo
reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal O
prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o , segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o , do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido

Como o pedido de restituição foi formulado em 14/05/2003, antes de 09 de
Junho de 2005, aplica-se no presente caso o prazo prescricional de 10 anos contados do fato
gerador, assistindo assim, direito ao Contribuinte de pleitear a restituição dos tributos
recolhidos a partir de 14/05/1993.
Portanto, tendo em vista
que a discussão administrativa limitou-se
exclusivamente à análise do prazo para pleitear a restituição do débito, devem os presentes autos
retornar à unidade para que seja analisado o direito creditório pleiteado, momento em que todas
as questões relacionadas ao crédito serão apreciadas, tais como:
1. A existência dos próprios recolhimentos,
2. O montante do débito de IRRF efetivamente apurado no período,
3. A ocorrência do indébito, em vista do confronto dos recolhimentos com o
débito de IRRF apurado;
4. A utilização ou não do indébito reconhecido em outras compensações;
5. A suficiência do crédito, se reconhecido pela autoridade fiscal, frente aos
débitos compensados.
Ademais, convém observar o disposto no Parecer Normativo COSIT RFB no 02,
de 23 de agosto de 2016, o qual prescreve que incumbe à autoridade fiscal da unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE
DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO
POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000313/2007-73

lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.

Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e
45; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74.

DISPOSITIVO
Nos termos da fundamentação, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, reconhecendo o prazo de dez
anos para apresentação do pedido de restituição (14/05/2003) e determinar à Unidade de Origem que
realize a análise do crédito pleiteado, observando a súmula CARF no 91 e o Parecer Normativo
COSIT no 2 de 2016.
É como voto
Rafael Zedral - Relator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital